Tribunal: TRF3
Processo: 5000030-58.2024.4.03.6120
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
431/575)

5000030-58.2024.4.03.6120

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000030-58.2024.4.03.6120

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO SAO PAULO

APELADO: ALESSANDRA DE FREITAS CAYRES BARBOSA

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. LANÇAMENTO. NÃO COMPROVADA A NOTIFICAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO NÃO CONSTITUÍDO. NULIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO APELATÓRIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Cuida-se de apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO, em sede de execução fiscal, contra sentença que julgou extinta a presente execução, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

(i) Ausência de notificação do contribuinte do lançamento tributário (vício de certeza da CDA).

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Entende a Jurisprudência Pátria que, tratando-se de anuidades devidas aos Conselhos (caso dos autos), a constituição do crédito tributário só ocorre validamente quando o contribuinte é notificado do lançamento, sendo suficiente, para tal, a comprovação da remessa do carnê com o valor da anuidade.

Para o caso dos autos, o exequente colacionou aos autos os documentos ID's 356345954 a 356345956, contudo, sem apresentar a necessária comprovação de que, para as anuidades em cobro, houve a "regular notificação" do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Diante do exposto, voto por negar provimento à apelação.

Dispositivos relevantes citados: artigos 485, inciso IV e 803, inciso I e parágrafo único, ambos do CPC.

Jurisprudência relevante citada: RESP n. 1.114.780/SC, AgInt no REsp n. 1.936.342/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/9/2021; ApCiv 5004676-78.2018.4.03.6102, TRF3 - 6a Turma; ApCiv 0012134-06.2009.4.03.6182, TRF3 - 4a Turma e ApCiv 5009715-51.2021.403.6102, TRF3 - 6a Turma.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000030-58.2024.4.03.6120

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO SAO PAULO

APELADO: ALESSANDRA DE FREITAS CAYRES BARBOSA

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação, em sede de Execução Fiscal, interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO, pleiteando a reforma da sentença a quo.

A r. sentença, julgou extinta a presente execução, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

Apelou o exequente, pleiteando a reforma da sentença, vez que nos autos consta o comprovante da remessa/recebimento da notificação das anuidades 2017 a 2022 recebido em 19 de dezembro de 2022, bem como a notificação realizada no ano de 2024 (anuidades 2023/2024).

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta C. Corte.

É o relatório.

VOTO

Há entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as anuidades devidas aos Conselhos Profissionais possuem natureza jurídica tributária, sujeitas, portanto, a lançamento de ofício. Desta forma, compreende a Jurisprudência Pátria que, tratando-se de anuidades devidas aos Conselhos (caso dos autos), a constituição do crédito tributário só ocorre validamente quando o contribuinte é notificado do lançamento (STJ. AgInt no REsp n. 1.936.342/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 5/10/2021), tendo sido aprovada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 11/9/2024, DJe de 16/9/2024, a Súmula 673-STJ: A comprovação da regular notificação do executado para o pagamento da dívida de anuidade de conselhos de classe ou, em caso de recurso, o esgotamento das instâncias administrativas são requisitos indispensáveis à constituição e execução do crédito.

Assim, sendo imprescindível a notificação do contribuinte para se aperfeiçoar o lançamento de ofício e constituição do crédito tributário, sob pena de nulidade por vício de forma, considera-se suficiente, para tal, a comprovação da remessa do carnê com o valor da anuidade, ficando constituído em definitivo o crédito a partir de seu vencimento (TRF3, 6a Turma. Proc. ApCiv 5004676-78.2018.4.03.6102. Relator Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO. Data 15/04/2025, Data da publicação Intimação via sistema 05/05/2025), observando-se que o ônus de demonstrar a realização da notificação do sujeito passivo é do exequente, pois exigir do contribuinte a prova de não constituição do crédito tributário seria o mesmo que se admitir a prova de fatos negativos, o que é inadmissível em nosso sistema jurídico-processual.

Desse modo, o sujeito ativo tributário deve possuir em seus arquivos o comprovante da notificação do sujeito passivo para que possa inscrever o débito em dívida ativa. Ausente a comprovação de notificação válida, não havendo comprovação da regular constituição dos débitos em cobro na execução fiscal, afasta-se a presunção de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa em cobro (TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0012134-06.2009.4.03.6182, Rel. Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, julgado em 21/10/2022, Intimação via sistema DATA: 24/10/2022 e APELAÇÃO CÍVEL ApCiv 5009715-51.2021.403.6102, TRF3 - 6a Turma, REl. Des. Federal Mairan Maia, DJEN DATA: 13/10/2022).

Todavia, para a "comprovação da regular notificação do executado para o pagamento da dívida de anuidade de conselhos de classe", não se exige a pessoal notificação do devedor, exigência esta que não é prevista na lei, sendo suficiente a demonstração do envio de correspondência para a devida notificação ao domicílio do devedor existente nos cadastros junto ao Conselho,com prova do recebimento, ainda que por terceira pessoa, não se aplicando à hipótese as regras de citação para a ação judicial (artigo 248, § 1o, do CPC/2015).

Dito isso, em suma, é cediço que a notificação do sujeito passivo é condição "sine qua non" para a eficácia do lançamento tributário. E a presunção de legitimidade, legalidade e veracidade da CDA somente pode ser admitida, nos termos do artigo 3o, da Lei 6.830/80 após a regular e legal inscrição da dívida. Antes disso, não há como se falar, por óbvio, em crédito tributário e qualquer presunção.

Ainda, da mesma forma como ocorre com a cobrança de anuidades, na cobrança de multas, a notificação do lançamento somente ocorre quando, apurado o débito, envia-se, comprovadamente, a respectiva cobrança para o endereço do sujeito passivo, quando então estará regularmente constituído.

Por derradeiro, anoto que, com relação ao tema julgado no RESP n. 1.114.780/SC, não se aplica na seara tributária federal, pois se trata de taxa instituída por Município.

Para o caso "sub judice", o exequente colacionou aos autos os documentos ID's356345954 a 356345956, contudo, não se depreende destes a necessária comprovação (para os exercícios 2017 a 2022 não há indicativo da referida cobrança nas notificações e, para o exercício 2023, a data (10/09/24) da notificação é extemporânea, inclusive, posterior à interposição da execução fiscal), havendo, pois, irregularidade no procedimento de notificação do apelado.

Destarte, pelas razões retro mencionadas, deve ser mantida a sentença a quo.

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. LANÇAMENTO. NÃO COMPROVADA A NOTIFICAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO NÃO CONSTITUÍDO. NULIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO APELATÓRIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Cuida-se de apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO, em sede de execução fiscal, contra sentença que julgou extinta a presente execução, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

(i) Ausência de notificação do contribuinte do lançamento tributário (vício de certeza da CDA).

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Entende a Jurisprudência Pátria que, tratando-se de anuidades devidas aos Conselhos (caso dos autos), a constituição do crédito tributário só ocorre validamente quando o contribuinte é notificado do lançamento, sendo suficiente, para tal, a comprovação da remessa do carnê com o valor da anuidade.

Para o caso dos autos, o exequente colacionou aos autos os documentos ID's 356345954 a 356345956, contudo, sem apresentar a necessária comprovação de que, para as anuidades em cobro, houve a "regular notificação" do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Diante do exposto, voto por negar provimento à apelação.

Dispositivos relevantes citados: artigos 485, inciso IV e 803, inciso I e parágrafo único, ambos do CPC.

Jurisprudência relevante citada: RESP n. 1.114.780/SC, AgInt no REsp n. 1.936.342/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/9/2021; ApCiv 5004676-78.2018.4.03.6102, TRF3 - 6a Turma; ApCiv 0012134-06.2009.4.03.6182, TRF3 - 4a Turma e ApCiv 5009715-51.2021.403.6102, TRF3 - 6a Turma.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão